Tribunal: TJSP
Processo: 1082286-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDORA VÍTIMA DE ESTELIONATO PERPETRADO POR PESSOA QUE SE UTILIZOU FRAUDULENTAMENTE DE SEUS DOCUMENTOS PARA REALIZAR AQUISIÇÕES JUNTO Á EMPRESA APELADA - FRAUDE COMUNICADA E DEMONSTRADA À REQUERIDA, A QUAL PREFERIU IGNORÁ-LA E INSISTIR EM RECLAMAR DA VÍTIMA PAGAMENTO QUE SABIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDORA VÍTIMA DE ESTELIONATO PERPETRADO POR PESSOA QUE SE UTILIZOU FRAUDULENTAMENTE DE SEUS DOCUMENTOS PARA REALIZAR AQUISIÇÕES JUNTO Á EMPRESA APELADA - FRAUDE COMUNICADA E DEMONSTRADA À REQUERIDA, A QUAL PREFERIU IGNORÁ-LA E INSISTIR EM RECLAMAR DA VÍTIMA PAGAMENTO QUE SABIA INDEVIDO, PERSISTINDO NA MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.